Tribunal: TJPA
Processo: 0004070-77.2019.8.14.0083
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-03-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0004070-77.2019.8.14.0083

APELANTE: MARIA RAIMUNDA MAGNO DA SILVA, DIEGO MAIA DE OLIVEIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. ALEGAÇÃO DE MATÉRIA NÃO SUSCITADA ANTERIORMENTE NAS RAZÕES DO RECUSO. INOVAÇÃO. EMBARGOS NÃO CONHECIDOS NESSA PARTE.
No que se refere à suposta omissão quanto questão preliminar relativa à tese de
nulidade do processo por violação ao domicílio suscitada no momento da sustentação oral,
tal matéria não foi ventilada pela defesa do acusado, ora embargante, no momento oportuno de apresentação das razões de apelação, estando, portanto, preclusa a sua análise. Dessa forma, neste momento processual não cabe a alegação de nova defesa de defesa, a qual não fora objeto de análise e debate por ocasião do recurso adequado, sob pena de indevida inovação recursal, o que não é admitido. Nesse aspecto, os embargos de declaração não se destinam a um novo julgamento do caso.

OMISSÃO. PONTO INDICADO FOI EXAMINADO NA DECISÃO COLEGIADA.

PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ APRECIADA. REJEIÇÃO. Em que pesem os argumentos recursais não há qualquer reparo a ser realizado, nem omissão a ser sanada, as quais foram exaustivamente analisadas quando da análise do mérito do recurso de apelação.
A
defesa vem, desde as alegações finais, apontando a tese de ausência de provas de autoria por parte da embargante, todavia, não como prosperar eis que ao contrário do que afirmou a embargante a sua condenação não respaldada unicamente com base no depoimento de testemunha policial e sim no conjunto probatório suscitado nos autos, o qual foi colhido na integralidade sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. Percebe-se com clareza que o ponto indicado foi examinado na decisão colegiada, na medida em que ficou devidamente comprovado a traficância criminosa, a associação para o tráfico por parte da embargante, não merecendo qualquer reparo a sentença vergastada. Dessa forma, não há qualquer gravame a ser reparado, na via eleita, eis que demonstrada a pretensão de rediscussão de matéria já apreciada, os embargos declaratórios devem ser rejeitados, consoante mansa, pacífica e tranquila jurisprudência. EMBARGOS CONHECIDOS EM PARTE E NA PARTE CONHECIDA REJEITADOS.

Vistos e etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direto Penal, por unanimidade, em conhecer e rejeitar os embargos, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão Ordinária Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de novos Embargos de Declaração opostos por
Maria Raimunda Magno da Silva
, por intermédio de advogado constituído, impugnando o r. Acórdão de ID 7494839, proferido pela Colenda 1ª Turma de Direito Penal e publicado no DJe de 22/01/2022. O acórdão impugnado foi publicado com a seguinte Ementa:

APELAÇÃO PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. APELANTES
MARIA RAIMUNDA MAGNO DA SILVA E DIEGO MAIA DE OLIVEIRA
. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO QUANTO AO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. IMPROVIDO.
Presença de Laudo Toxicológico definitivo confirmando de tratar o material apreendido,
que somado aos depoimentos judiciais dos policiais militares que efetuaram a prisão em flagrante, confirmam autoria de materialidade delitiva
.
Por se tratar de crime de ação múltipla, o fato de guardar substância entorpecente, sem autorização por si só configura o crime em questão. Condenação mantida. APELANTE
MARIA RAIMUNDA MAGNO DA SILVA
. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DO ART. 28 DO CÓDIGO PENAL. Incabível alegação de que a apelante era somente usuário, eis que contrária às provas dos autos. A tese de desclassificação para consumo não resta configurada, pois a quantidade da droga e a forma como estava acondicionada, prontas e embaladas para a venda, conduzem a conclusão de que esta não seria destinada ao consumo e sim a comercialização. Condenação mantida.

APELANTE
MARIA RAIMUNDA MAGNO DA SILVA E DIEGO MAIA DE OLIVEIRA
. CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA INCABÍVEL. Ao contrário do alegado, resta provado que o vínculo associativo mantido entre os apelantes demonstrando que efetivamente estão envolvidos na traficância criminosa, como marido e mulher, residindo sob o mesmo teto, praticavam de forma contínua e estável a comercialização de substância entorpecente como meio de prover seu sustento. H
avendo demonstração do prévio acordo de vontades, com vínculo de permanência, dirigido à finalidade de traficar substância entorpecente, resta configurado de forma concreta, o
"animus"
associativo
Condenação mantida. REVISÃO NA DOSIMETRIA DA PENA. APELANTE
DIEGO MAIA DE OLIVEIRA
. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DO CRIME DE TRÁFICO NA MODALIDADE PRIVILEGIADA.
NÃO CONFIGURADO. A
pelante possui registro de antecedentes criminais e se dedica a atividades criminosas,
não fazendo
jus
ao benefício da diminuição da pena do artigo 33, §4º da Lei de drogas. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Diante disso, a defesa opôs embargos de declaração, tempestivamente, onde aponta omissão quanto a análise da alegação de nulidade do processo por violação ao domicílio dos embargantes, bem como foi omisso na fundamentação para manutenção da condenação dos acusados, o que deve ser sanado por meio dos presentes aclaratórios (ID 7880624).

Os autos foram encaminhados ao Ministério Público de 2º grau, momento em que foi apresentado parecer do Procurador de Justiça. Hamilton Nogueira Salame, que se manifestou pelo conhecimento e no mérito pela rejeição dos presentes embargos de declaração.

É o relatório.

VOTO

I. OMISSÃO QUANTO A ANÁLISE DA ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO PROCESSO POR VIOLAÇÃO AO DOMICÍLIO DA EMBARGANTE.

De início, convém apontar que os embargos declaratórios somente são admitidos, ainda que para fins de prequestionamento, na hipótese em que a decisão embargada contenha
ambiguidade, obscuridade, omissão ou contradição, bem como, o embargante indique, no requerimento, específico ponto a ser aclarado, declarado e, excepcionalmente, corrigido.

No que se refere à suposta omissão quanto questão preliminar relativa a tese de
nulidade do processo por violação ao domicílio suscitada no momento da sustentação oral,
tal matéria não foi ventilada pela defesa do acusado, ora embargante, no momento oportuno de apresentação das razões de apelação, estando, portanto, preclusa a sua análise.

Dessa forma, neste momento processual não cabe a alegação de nova defesa de defesa, a qual não fora objeto de análise e debate por ocasião do recurso adequado, sob pena de indevida inovação recursal, o que não é admitido. Nesse aspecto, os embargos de declaração não se destinam a um novo julgamento do caso. Neste sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO V. ACÓRDÃO AO ARGUMENTO QUE A DECISÃO COLEGIADA DEIXOU DE ANALISAR POSSIBILIDADE DE OFERECIMENTO DO ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. TESE NOVA. MATÉRIA NÃO SUSCITADA NAS RAZÕES DE APELAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. VÍCIO INOCORRENTE. MERA IRRESIGNAÇÃO COM A SOLUÇÃO DADA AO CASO CONCRETO. INTUITO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DECIDIDA E PREQUESTIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ESCOLHIDA. FUNDAMENTAÇÃO DECLINADA QUE LEVA À CONCLUSÃO ALBERGADA PELO JULGAMENTO. INEXISTÊNCIA DO VÍCIO APONTADO. EMBARGOS REJEITADOS. (TJPR - 2ª C. Criminal - 0009591-67.2016.8.16.0013-Curitiba-
Rel.:DESEMBARGADOR LAERTES FERREIRA GOMES -

J. 08.02.2021).”

Desta forma, não conheço dos presentes embargos de declaração quanto ao pleito de reconhecimento de omissão acerca da aplicação da tese do tráfico privilegiado.

II. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO QUE RESULTOU NA CONDENAÇÃO PARA ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO, COM A PROLAÇÃO DE OUTRA DECISÃO FUNDAMENTANDO ADEQUADAMENTE – AINDA QUE MANTENDO A CONDENAÇÃO – COM DISCUSSÃO EXPRESSA DOS ARTS. 35 DA LEI .11.343/2006, ART. 489, I, II E II, CPC/2015 E ART. 93, IX, CF/88; III – O RECONHECIMENTO DA INCORREÇÃO NA VALORAÇÃO DA PROVA, COM A CONSEQUENTE ABSOLVIÇÃO DA EMBARGANTE, COM DISCUSSÃO EXPRESSA ACERCA DOS ART.S 155 E 156, CPP.

Nos demais pontos, conheço dos embargos de declaração, eis que presentes os seus pressupostos legais exigidos.

Conforme se extrai dos autos, na data de 30/06/2019, por volta de 00h, a guarnição da Polícia Militar, composta pelo CB Joilson Magno de Sousa, SD Dimitri e SD Cleison Furtado, recebeu denúncia anônima, via celular, informando que os apelantes estavam comercializando droga na localidade do Jardim do Edem, Bairro Cafezal. Assim sendo, os policiais foram até o local informado. Após 30min a guarnição avistou o nacional Derivaldo Brito de Jesus Junior, qual relatou que estava indo comprar droga na casa de Teca e Diego, ora apelantes.

Em seguida, os policiais foram até a residência dos acusados, ocasião em que foram encontradas 20 (vinte) porções, enroladas em papel alumínio, de substância conhecida popularmente como maconha, uma pedra de tamanho médio de substância vulgarmente conhecida como crack, a quantia de R$59,75 (cinquenta e nove reais e setenta e cinco centavos) e 3 (três) rolos de papel fino, que seriam utilizados para embalar a droga.

Os acusados foram conduzidos à delegacia e a apelante Maria Raimunda Magno da Silva foi revistada pela Sra. Sonia Paixão dos Santos e foi encontrado, na região de sua vagina,0 6 (seis) pedras de substância entorpecente vulgarmente conhecida como maconha.

Em que pesem os argumentos recursais não há qualquer reparo a ser realizado, nem omissão a ser sanada, as quais foram exaustivamente analisadas quando da análise do mérito do recurso de apelação, vejamos trecho:

“Da mesma forma,
não há como prosperar a tese de absolvição por insuficiência probatória, quanto ao crime de associação para o tráfico requerido pela apelante
na medida em que emerge prova inconteste confirmando a ocorrência da prática.

Ao contrário do alegado, resta provado que o vínculo associativo mantido entre os apelantes demonstrando que efetivamente estão envolvidos na traficância criminosa, como marido e mulher, residindo sob o mesmo teto, praticavam de forma contínua e estável a comercialização de substância entorpecente como meio de prover seu sustento.

Incontroversas, a autoria e materialidade delitiva, comprovada a pratica do delito tipificado no artigo 35 da Lei 11.343/06, h
avendo demonstração do prévio acordo de vontades, com vínculo de permanência, dirigido à finalidade de traficar substância entorpecente, resta configurado de forma concreta, o "animus" associativo - elemento essencial para a configuração desta conduta - entre os acusados, a condenação é medida que se impõe.
Neste sentido:

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O NARCOTRÁFICO. WRIT SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. DESVIRTUAMENTO. CRIME PREVISTO NO ARTIGO 35 DA LEI N. 11.343/2006. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA DA ASSOCIAÇÃO. MANIFESTO CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO DEMONSTRADO. 1. [...] 2. A jurisprudência deste Superior Tribunal firmou o entendimento no sentido de que, para a subsunção da conduta ao tipo previsto no artigo 35 da Lei n. 11.343/2006, é necessária a demonstração concreta da estabilidade e da permanência da associação criminosa. 3. No caso, tendo a Corte estadual apontado a existência de elementos concretos que efetivamente demonstram a estabilidade e a permanência da associação criminosa da qual o paciente era integrante, mostra-se inviável a sua absolvição em relação ao delito previsto no artigo 35 da Lei de Drogas, como pretendido. 4. [...] 5. Habeas corpus não conhecido.

STJ - HC 235871 RJ – 6ª Turma – Min. Rogério Cruz – 20/05/2014.

Nesse sentido, a doutrina especializada preleciona:

[...)] Elemento subjetivo do tipo. É mister haja o dolo específico: associar para traficar. O crime de associação como figura autônoma, há de ser conceituado em seus estreitos limites definidores, jamais a simples coautoria, ocasional, transitória, esporádica, eventual, configuraria o crime de associação. Para este é mister inequívoca demonstração de que a ligação estabelecida entre A e B tenha sido assentada com esse exato objetivo de sociedade espúria para fins de tráfico, ainda que este lance final não se concretize, mas sempre impregnada dessa específica vinculação psicológica, de se dar vazão ao elemento finalístico da infração. [...] (Lei de Drogas Anotada: Lei 11.343/2006 - Vicente Greco Filho, João Daniel Rassi. 2. ed. Ver. E atual. - São Paulo: Saraiva, 2008, pg. 128).

Diante de tudo quanto exposto não merece acolhimento à tese defensiva que pretende a absolvição do delito imputado em relação a apelante, nem mesmo sua desclassificação para o delito de consumo (artigo 28 da Lei 11.343/06) pois as evidências retratadas na prova coligida indicam, com segurança, que a substância entorpecente destinava-se ao tráfico de entorpecentes bem assim, a associação para o tráfico, conforme bem delineado na sentença, restando mantida a condenação, como incurso nas sanções do art. 33 e 35 da Lei 11.343/06.”

Como cediço, nos termos do art. 619 do CPP, os Embargos de Declaração visam corrigir decisão que se apresenta viciada por ambiguidade, obscuridade ou omissão, sendo inadequada sua utilização quando a pretensão almeja, na realidade, reapreciar o julgado, a fim de que a pretensão jurisdicional seja alterada para atender à expectativa do embargante, o que somente é possível em casos excepcionais, quando existe o efeito modificativo, não vislumbrado no presente caso.

Não é demais ressaltar que a defesa vem, desde as alegações finais, apontando a tese de ausência de provas de autoria por parte da embargante, todavia, não como há prosperar eis que ao contrário do que afirmou a embargante a sua condenação não está respaldada unicamente com base no depoimento das testemunhas policiais militares e sim no conjunto probatório suscitado nos autos, o qual foi colhido na integralidade sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Percebe-se com clareza que o ponto indicado foi examinado na decisão colegiada, na medida em que ficou devidamente comprovado tanto a traficância criminosa, quanto a associação para o tráfico por parte da embargante, não merecendo qualquer reparo a sentença vergastada.

Dessa forma, não há qualquer gravame a ser reparado, na via eleita, eis que demonstrada a pretensão de rediscussão de matéria já apreciada, os embargos declaratórios devem ser rejeitados, consoante mansa, pacífica e tranquila jurisprudência,
in verbis
:

Os
embargos
de declaração consubstanciam instrumento processual apto a suprir omissão do julgado ou dele excluir qualquer obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do art. 535 do CPC. Não se prestam para
rediscutir
a lide.
Embargos
de declaração rejeitados.

STJ – Edcl AgRg Ag 1345759/SP – Rel.
Min. Arnaldo Esteves Lima. 1ª T. DJe 13/06/2012.

Embargos de Declaração. Homicídio simples. Contradição/Equívoco. Erro de fato. Divergência na prova testemunhal. Inexistência do vício apontado. Embargos rejeitados. Decisão unânime. 1- No caso em apreço, o recorrente não conseguiu demonstrar em que hipótese a decisão embargada teria violado o artigo 619 do Código de Processo Penal, pois inexistente qualquer contradição ou equívoco a ser esclarecido. Intenciona apenas rediscutir a decisão objeto do acórdão embargado, o que não se mostra possível em sede de embargos de declaração. 2- Ademais, vale a pena salientar que o Acórdão embargado baseou-se em elementos colhidos dos autos durante a instrução criminal, aptos a sustentar a decisão de pronúncia, não se observando qualquer contrariedade ou equívoco, pois como bem destacou o custos legis, a decisão da 1ª Câmara Criminal Isolada deste E. Tribunal não se mostrou deficiente em relação à análise da tese defensiva.

TJPA – Edcl Rese 2013.3.005504-2 - Rel. Desª Vera Araújo de Souza – 1ª CCI – J. 06/8/13.

Por fim, no que concerne ao pedido da defesa (ID 8050846) de juntada aos autos da gravação da sustentação oral do 2º signatário realizada no dia 07 de dezembro de 2021, consigno que a mesma se encontra a disposição da defesa no portal externo do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Assim, totalmente insubsistente a alegação suscitada, pois como se percebe com clareza, o ponto indicado foi totalmente examinado por estas E. Turma, não havendo qualquer omissão a ser sanada, razão pela qual em harmonia com o parecer ministerial conheço dos embargos de declaração opostos, mas os rejeito.

É o voto.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

Belém, 08/04/2022